Tribunal: TJMT
Processo: 1022597-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022597-65.2020.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL
IMPETRANTE: FILIPE MAIA BROETO NUNES
PACIENTE: CLAUDIMAR ALVES PEREIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Filipe Maia Broeto Nunes, em favor de Claudimar Alves Pereira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça [art. 147 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Cuiabá.
O impetrante aduz que há incontáveis equívocos nos documentos acostados ao auto de prisão em flagrante, relacionados a fatos, pessoas e objeto diversos, o que pode ter motivado, de maneira equivocada, a prisão preventiva do paciente.
Assevera que o paciente é pai de família, possui emprego lícito, residência fixa e bons predicados.
Consigna que o crime de ameaça imputado ao paciente teria sido perpetrado, hipoteticamente, na Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, por ocasião de um equívoco na intimação do paciente para acompanhar, na condição de responsável, procedimento criminal em que seus filhos figuram como vítimas.
Argumenta que o ato coator não se reveste de fundamentação concreta, salientando que nunca descumpriu qualquer medida protetiva.
Sublinha que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, destacando que não possui contato com a suposta vítima, e que apenas a encontrou por equívoco na intimação, de modo que sua aproximação a ela se deu em razão de determinação da autoridade policial.
Invoca, por fim, o princípio da homogeneidade, e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, consta que o paciente, Claudimar Alves Moreira, teria ameaçado a vítima, Cleia Rodrigues da Cruz, nas dependências da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, enquanto ambos aguardavam para serem ouvidos em procedimento que tramita perante aquela unidade policial.
De acordo com a testemunha Luciney da Silva Tavares, o paciente chegou nervoso, agressivo e passou a ofender a vítima, dizendo: “você vai vê o que vai acontecer com vocês dois”.
O paciente, por sua vez, disse que não ameaçou a ofendida, dizendo apenas que: “Cleia, na condição que nos encontramos hoje, se você ganhar a guarda das crianças, seja lá por qual razão essa situação, vai se repetir, por inúmeras vezes, se eu tiver que mover 100/1000 processos, vou fazer”.
A autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“Analisando o presente APF, verifico que está demonstrada a legalidade da prisão em flagrante do indiciado uma vez que o conduzido ameaçou a vítima nas dependências da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, quando aguardavam para serem ouvidos em procedimento policial. As ameaças foram proferidas na presença de outra testemunha que também aguardava para prestar depoimento. Além disso, o conduzido estava ciente que a vítima tinha medidas protetivas em desfavor do conduzido, razão pela qual o HOMOLOGO.
Há sólidos indícios de autoria, a pesar contra o acusado.
Nada evidencia, que o conduzido, em liberdade, não repetirá a prática delituosa. Aliás o que a vítima alega que tem medo do conduzido, haja vista que este sempre lhe ameaça de matar a declarante, seus filhos e seu companheiro, assim, entende-se que saindo poderia a matar a vítima.
Por isto, o conduzido dever permanecer segregado, como forma de preservar a integridade física, moral, emocional ou psicológica e patrimonial da vítima (art. 7o. Lei 11.340/2006).
O crime averiguado é grave e foi cometido com violência contra a vítima, tenho que, diante dos graves relatos da vítima, realmente recomenda a manutenção da segregação, ao menos até que o caso seja, no curso do processo, devidamente aquilatado pelo Juiz titular do feito.
Nada impede que o Juiz natural da causa possa, com outros instrumentos de aquilatação de que dispõe, avaliar a conveniência de se revogar, ou não, a custódia preventiva”.
A despeito da juntada – ao que tudo indica –, equivocada, de documentos relacionados à prisão em flagrante de outro suspeito [Claudinei Panta da Silva], que não possui qualquer ligação com o caso em apreço, certo é que a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, objetivando assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.
Há indícios de que o paciente, Claudimar Alves Moreira, ao se encontrar com sua ex-companheira, Cleia Rodrigues da Cruz, no interior da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Capital, supostamente, passou a proferir ameaça em seu desfavor.
Apesar de a vítima asseverar que possui muito medo do suspeito, não se pode olvidar que este encontro entre eles somente se deu pelo fato de eles terem sido intimados a comparecer à DEDDICA no mesmo horário.
Ou seja, não há base empírica extraída nos autos de que o agressor deliberadamente tenha se dirigido até à vítima com a intenção de ameaçá-la, ou com o intuito de descumprir as medidas protetivas impostas, conquanto haja indícios de que o tenha feito, no momento em que se encontraram nas dependências da DEDDICA.
Nesse diapasão, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, entendo que as medidas protetivas outrora impostas, assim como outras a serem estabelecidas por este Sodalício, se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente CLAUDIMAR ALVES PEREIRA pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) não se envolver em outro fato criminoso;
(iv) não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
(v) monitoração eletrônica por tornozeleira;
(vi) além do cumprimento das outras medidas protetivas fixadas em favor da sua ex-companheira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Claudimar Alves Moreira, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, devendo cientificar a vítima da decisão ora proferida, a fim de que esta informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou de seus familiares.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Ao término do plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição deste feito.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.